Tribunal: STF
Processo: Rcl 52338
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0822311- 12.2018.8.12.0001, que teria violado a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento do RE 1.278.713, processo piloto do Tema 1.126 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante nº 37. 



    Na origem, cuida-se de ação em que a autora, ora beneficiária, requer o reconhecimento da paridade entre cargos criados pela Lei Estadual nº 4.834/2016, sob o fundamento de que “o tratamento remuneratório entre eles deveria ser isonômico desde a data da criação dos cargos em 2009, com efeitos retroativos não previstos em lei” (eDoc 1, p. 2). 



    Relata-se que a ação foi julgada procedente para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei estadual 3.687/2009 ou do ingresso no cargo de Analista, e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias. 



    A apelação foi parcialmente provida “apenas para limitar o direito dos servidores ao recebimento das diferenças remuneratórias e dos seus reflexos ao período posterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016” (eDoc 1, p. 2). 



    Os embargos de declaração subsequentes teriam sido rejeitados.



    Interposto recurso extraordinário, houve inadmissão, com fundamento no Tema 1.126 da repercussão geral. Diante disso, narra o reclamante ter interposto agravo interno, o qual foi apenas parcialmente provido, mantida a equiparação do advento da Lei estadual 4.834/2016 até a data do ajuizamento da ação. 



    Entende que o ato reclamado ofende os paradigmas apontados pois determinou a imediata e integral implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório desde a data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, em desacordo com a equiparação gradativa prevista no respectivo texto legal.



    Requer o deferimento de liminar e, em definitivo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Em relação à alegada violação ao Tema 1.126 da repercussão geral, observa-se que o julgamento paradigmático tratou do período anterior ao advento da Lei Estadual 4.834/2016, razão pela qual o presente pleito, referente à equiparação dali em diante, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, não parece aderir perfeitamente ao tema invocado, cuja tese enuncia: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Ocorre que a Súmula Vinculante 37, por sua vez, determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    O aresto reclamado foi assim ementado (eDoc 2, pp. 147 e 148):



    “Observa-se, conforme expressamente previsto na tese fixada no acórdão paradigma, que o reconhecimento da violação da Súmula Vinculante 37 diz respeito ao reconhecimento na via judicial da equiparação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual n. 4.834/2016. Inobstante qual tenha sido o julgamento do caso concreto pela Suprema Corte, como aponta o agravante, decidido em conformidade com as circunstâncias daquele processo, fato é que, tanto o acórdão paradigma, quanto a tese de repercussão geral fixada, que vinculam os tribunais (art. 927, III, do CPC1 ), dizem respeito tão somente ao período anterior à citada lei estadual, não estendendo ao período posterior o entendimento quanto à violação da Súmula Vinculante 37. 



    E não poderia ser diferente, pois, como bem observado no acórdão recorrido, a Lei Estadual n. 4.834/2016, ao autorizar o Tribunal de Justiça a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo de analista judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de técnico de nível superior, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para a nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que, tendo a equiparação entre os cargos sido reconhecida por lei, não há violação à Súmula Vinculante 37, que veda o aumento de vencimentos tão somente na ausência de lei. 



    Por fim, conforme apontado nas razões recursais, embora tenha sido concedida liminar em Reclamação Constitucional ajuizada pelo agravante – concernente a outro processo –, relativamente ao Tema 1126 ora discutido, para suspender os efeitos da decisão reclamada, impõe-se observar que não se tem notícia, até o momento, de que tal reclamação tenha sido julgada procedente. Por outro lado, a eminente Ministra Rosa Weber, ao negar seguimento à Reclamação n. 48.972/MS, de sua relatoria, em caso similar ao presente, entendeu não haver violação ao tema de repercussão geral, nem à Súmula Vinculante n. 37 (…).”



    Estabelece a Lei Estadual nº 4.834/2016:



     "Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul,que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” 



    Assim, em sede de análise liminar, o pronunciamento impugnado parece não ter observado a Súmula Vinculante 37.



    A decisão reclamada, ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, aparenta ter deixado de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Nesse juízo de cognição sumária, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor, com base no princípio da isonomia.



    Assim, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, ainda não transitada em julgado, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    No mesmo sentido, em reclamações ajuizadas por Mato Grosso do Sul, com os mesmos fundamentos, foram deferidas medidas liminares nas seguintes reclamações: Rcl nº 50.085-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl nº 48.843-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2021; Rcl n.º 49.367-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl nº 49.334, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; e Rcl nº 48.228-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.7.2021. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 0800315-92.2019.8.12.0042/50002 até o julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Intime-se a União para se manifestar sobre o seu interesse no feito.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente